Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. SUSPENSÃO DO CONVÊNIO. BANCO DE SÊMEN. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à primeira Agravante a continuidade de seu tratamento de fertilização pelo SUS. A tutela restou indeferida.
2. Não restou demonstrada a omissão do DF em fornecer o tratamento, pelo contrário, as Agravantes participaram de reunião virtual para orientações gerais em relação à chamada na fila de espera para o procedimento de fertilização “in vitro” e agendamento de consulta para nova avaliação clínica. A não continuidade do tratamento se deu por estar suspenso o convênio do DF junto ao banco de sêmen, o que impacta não só as Agravantes, mas toda a fila de espera. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde deve ser uma exceção, somente cabível quando comprovadamente houver evidente omissão estatal, o que não ocorreu no presente caso.
3. A pretensão deste agravo é discutir o mérito do processo de origem, que ainda não foi julgado; nesse sentido, deve-se aguardar o resultado do processo em primeira instância, que se encontra em término de instrução, e, se for o caso, discutir o que foi decidido em sede de recurso, sob pena de utilizar-se do agravo de instrumento como verdadeira supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.